Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO RE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. FAIXA ETÁRIA. TABELA FIPE SOMADA ÀS VARIAÇÕES DO PLANO. ASPECTOS ATUARIAIS E ADMINISTRATIVOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a declaração de abusividade dos reajustes efetuados em plano de saúde por mudança de faixa etária. 1.1. Nesta sede, requer a agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que “se admita o pagamento das mensalidades subsequentes do plano de saúde com base nos índices exarados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, utilizando como parâmetro os Planos de Saúde Individuais” e, no mérito, “para que seja aplicado o índice estabelecido pela ANS, conforme artigo 4o, XVII e XXI da Lei 9.961/00, amparados pelo art. 51 e incisos do CDC” e, subsidiariamente, “que a redução percentual nas parcelas da Agravante se faça por outro critério, sem que lhe seja negada a antecipação de tutela pretendia, pelas razões delineadas”.
2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada, em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas desde 2019 no plano de saúde e que sejam aplicados os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI da Lei 9.961/00, amparados pelo art. 51 e incisos do CDC, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior no mesmo período. 2.1. A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pela agravada.
3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre a aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023).
4. Recurso improvido.